Tribunal: TJMT
Processo: 0002379-53.2014.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002379-53.2014.8.11.0029
APELANTE: ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA, CLEUSA DOS SANTOS ROCHA, DEBORA DA SILVA VIEIRA, ERNAI LESLE DECKMANN MALVESSI, ERVINO ARLINDO NEUHAUS, GENTIL JOSE LONDERO, JOAO PAULO COSTA SCAPINI, LISANI TAINETE FUCHS FREITAS, LUCIA MARIA JANTSCH LONDERO, LUCIMAR MARIA DE AGUIAR, MARA CARMECITA SASSO MARTINS
APELADO: MUNICIPIO DE CANARANA
Vistos etc.
I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Alessandra de Oliveira em face a decisão proferida em nos autos de Ação Ordinária de Cobrança no 2376-53.2014.811.0029.
II – Verifica-se, do teor da certidão do DEJAUX (id. 81816478), que os autos foram distribuídos ao Des. MÁRCIO VIDAL, que proferiu decisão (id. 81816478), razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
III–Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição a eminente Colega.
IV – Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora